Tribunal: TJMT
Processo: 1032154-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032154-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GERALDO NEY BRAGA - CPF: 242.342.652-68 (AGRAVANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032154-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO NEY BRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. AGENTE QUE SE MUDOU REITERADAMENTE DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão de determinou que o agravante prosseguisse com o cumprimento da pena no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se existe decisão anterior reconhecendo o direito de o reeducando cumprir a pena remanescente no regime aberto.

III. Razões de decidir

Quando o executivo de pena foi transferido para este Estado, o reeducando encontrava-se inserido no regime semiaberto.

Na audiência admonitória realizada constou, por equívoco, que ele deveria prosseguir com o comprimento da pena no aberto,

O erro material quanto ao regime pode ser corrigido a qualquer tempo, não sendo atingido pela preclusão ou pela coisa julgada.

A pena remanescente e o reiterado descaso com o cumprimento dela justificam a manutenção do regime intermediário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O erro material identificado na ata da audiência admonitória não confere ao preso direito ao cumprimento da pena em regime mais benéfico do que aquele que se encontra inserido."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV e VI; 110; LEP, art. 118, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 984.924/SP, Sexta Turma, j. 20/08/2025; AgRg no HC n. 504.256/SP, Quinta Turma, j. 28/04/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032154-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO NEY BRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Geraldo Ney Braga
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, no executivo de pena n.
0004573-02.2018.8.11.0024
, que

determinou que o cumprimento da pena prosseguisse no

regime semiaberto.

Em suas razões, assevera que: 1)

há necessidade de manutenção do regime aberto; 2) “o
juízo das execuções da Comarca de Chapada dos Guimarães, cidade na qual tramitava o feito anteriormente, realizou audiência admonitória e inseriu o reeducando no regime aberto”;
3)

não houve “
qualquer insurgência contra a fixação do regime aberto, havendo clara preclusão acerca da discussão

referente ao referido regime prisional”;
4)
“nos parece inconcebível que haja a extinção de diversas penas, com a diminuição da reprimenda a ser cumprida em mais de 9 anos, a ao mesmo tempo se fixe regime mais gravoso para o seu cumprimento”

(Id. 315352354 - pág. 362-376).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
315352354 - pág. 477-482).

A decisão foi

mantida em juízo de retratação (Id.

315352354 - pág. 485-487
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
326759873 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032154-03.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que, em 12-7-2022, o pedido para cumprimento da pena no regime aberto restou indeferido polo juízo da execução penal da Comarca de Cuiabá – local onde o feito tramitava –, mediante os seguintes fundamentos:

DA IMPLANTAÇÃO

Pelo relatório alhures, denota-se que o penitente após a progressão regimental, no dia 05.10.2006, o penitente teve autorizada mudança de Comarca.

Reinserção no regime semiaberto no dia 06.03.2007, o qual foi cumprido até abril/2011, após o que não há notícia de cumprimento da pena.

Quanto ao pleito defensivo, para o cômputo do período de abril/2011 a junho/2018 como de pena cumprida, o tenho por incabível, visto que NÃO HÁ CUMPRIMENTO DE PENA NO PERÍODO
.

Assim, sem maiores digressões, INDEFIRO o pleito defensivo neste ponto.

DAS PENAS

Constam dos autos as seguintes cartas guias:

AP 331/1990 – condenação total de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado (penas de 06 anos e 02 anos) – fl. 02, seq. 1.1 (trânsito em julgado em 25.09.1991).

AP 2819/90 – condenação de 02 anos de reclusão – fl. 218, seq. 1.1 (trânsito em julgado no dia 03.05.1991).

AP 997.000120-5 – condenação total de 06 anos e 04 meses anos de reclusão, em regime inicial fechado (penas de 05 anos e 04 meses e 01 ano) - fl. 38, seq. 1.7 (trânsito em julgado em 26.04.1995).

AP 391/97 – 10 anos de reclusão – fl. 3/4, 1.3 (foi reconhecida abolitio fl. 41, seq. 1.12, resultando na pena de 06 anos) – trânsito em julgado em 18.08.1999.

AP 163/2002 – condenação total de 04 anos e 08 meses, em regime inicial fechado (pena de 02 anos e 04 meses e 02 anos e 04 meses) – fl. 17, seq. 1.4.

AP 2003.60.02.002244-0 – condenação de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado – 31, seq. 1.6.

Interrupção iniciada em abril/2011
.

Atentando-se para o trânsito em julgado, primeiro são cumpridas as penas mais graves e, sendo assim, o penitente começou o cumprimento da reprimenda na pena de 08 anos (AP 331/1990), após passou para a de 06 anos e 04 meses (AP 997.000120-5) e na sequência deu início a pena de 06 anos (AP 391/97).

As demais penas não foram iniciadas.

DA AP 331/1990

Nesta senda, em vista a pena cumprida, tem-se o integral cumprimento da pena originária da AP 331/1990.

Assim, declaro extinta a pena de 08 anos (AP 331/1990), pelo integral cumprimento.

DA AP 997.000120-5

Quanto a pena de 06 anos e 04 meses (AP 997.000120-5), tem-se como saldo remanescente o total de 01 mês e 04 meses.

Assim, tem-se como prazo prescricional o período de 03 anos, o qual deve ser acrescido em 1/3 pela reincidência, atingindo-se o patamar de 04 anos.

Considerando a interrupção em abril/2011, ocorreu a perda da pretensão executória, eis que decorrido o prazo prescricional de 04 anos.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, VI e 110, todos do Código Penal, declaro extinta a pretensão executória em relação à condenação oriunda da AP 997.000120-5.

DA AP 391/97

Condenação de 06 anos.

O cumprimento da pena não foi iniciado, de modo que o prazo prescricional, já computada a reincidência, é de 16 anos.

Assim
,
tendo em vista a interrupção em abril/2011, não se tem por decorrido o prazo legal, de modo que a condenação encontra-se apta a execução.

DA AP 2819/90

Condenação de 02 anos de reclusão.

O cumprimento da pena não foi iniciado, de modo que o prazo prescricional, já computada a reincidência, é de 10 anos e 08 meses.

Assim, tendo em vista a interrupção em abril/2011, ocorreu a perda da pretensão executória, eis que decorrido o prazo prescricional de 10 anos e 08 meses.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, IV e 110, todos do Código Penal, declaro extinta a pretensão executória em relação à condenação oriunda da AP 2819/90.

DA AP 163/2002

Condenação total de 04 anos e 08 meses, relativa a duas penas de 02 anos e 04 meses.

O cumprimento da pena não foi iniciado, de modo que o prazo prescricional, já computada a reincidência, é de 10 anos e 08 meses.

Assim, tendo em vista a interrupção em abril/2011, ocorreu a perda da pretensão executória, eis que decorrido o prazo prescricional de 10 anos e 08 meses.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, IV e 110, todos do Código Penal, declaro extinta a pretensão executória em relação à condenação oriunda da AP 163/2002.

DA AP 2003.60.02.002244-0

Condenação de 03 anos de reclusão.

O cumprimento da pena não foi iniciado, de modo que o prazo prescricional, já computada a

reincidência, é de 10 anos e 08 meses.

Assim, tendo em vista a interrupção em abril/2011, ocorreu a perda da pretensão executória, eis que decorrido o prazo prescricional de 10 anos e 08 meses.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, IV e 110, todos do Código Penal, declaro extinta a pretensão executória em relação à condenação oriunda da AP 2003.60.02.002244-0.

DA PENA REMANESCENTE - AP 391/97 - Condenação de 06 anos

Diante da presente decisão, remanesce ao penitente o cumprimento da condenação de 06 anos, a qual não foi iniciada
.

Assim, em vista a pena remanescente
,
MANTENHO O REGIME SEMIABERTO.

Recolham-se o mandado de prisão expedido nos autos.

Intime-se o penitente, por meio de sua defesa constituída, acerca das condições do regime, fixadas no seq. 42.1, visto que até a presente data o apenado não retomou o cumprimento de sua pena.

Consigno que a não ativação da tornozeleira e comparecimento em Juízo implicará em regressão cautelar do regime de pena e prisão.

Em relação às violações o sentenciado aduziu que a tornozeleira nunca desligou. Que trabalha como técnico de informática e que as vezes precisa trabalhar até mais tarde. Informa que na sua residência a problemas de conexão de internet, o que pode interferir no sinal da tornozeleira.

As partes manifestaram oralmente.

Em que pese à justificativa apresentada e os documentos juntados pela Defesa, constato as violações de fim de bateria ocorreram em sua maioria no período noturno e por longo espaço de tempo. Neste aspecto, destaco:

Fim de bateria 17 (dezessete) violações.

[...]

Área de inclusão 67 (sessenta e sete) violações.

Assim, não acolho a justificativa apresentada e reconheço a ocorrência da falta grave considerando as violações da tornozeleira eletrônica, determinado a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em que pese o reconhecimento da falta grave, considerando que não há informação de prática de novos crimes, bem como a informação de que possui trabalho lícito, concedo ao sentenciado a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Determino a interrupção da data-base para aquisição do benefício da progressão de regime para que conste a data de 10/07/2024 (data da progressão aberto) haja vista o reconhecimento da prática de falta grave.
[...]
(Id. 276842890 - pág. 563-565).

Em 24-8-2022, a defesa interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, nos termos da decisão prolatada em 3-10-2022,
verbis:

Sobre a guia remanescente, foi mantido o regime semiaberto, e determinada intimação do penitente para retornar ao cumprimento da pena.

A defesa embargou a decisão sob a alegação de omissão, visto que não analisado os argumentos defensivos sobre a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena remanescente.

É o relato. Decido.

Diante dos argumentos defensivos, observo realmente que o Juízo de Chapada dos Guimarães acabou estabelecendo condições ao regime ABERTO (seq. 25.1).

Contudo, tal circunstância aparenta ter sido realizada por equívoco, notadamente porque em momento algum (anteriormente ou mesmo na solenidade) houve análise do montante de pena cumprido e alteração do regime, ou mesmo progressão regimental
.

Outrossim, o executivo foi remetido para continuidade do regime SEMIABERTO.

Aliás, o fato é que desde 2011 o penitente não cumpre pena, e precisa iniciar o cumprimento de uma pena total de 06 anos, cujo montante demanda fixação/manutenção do regime semiaberto
.

Assim, conheço dos embargos e no mérito REJEITO o recurso.
(Id. 315352354 - pág. 354).

Em 23-10-2022, a defesa informou o endereço do penitente (Id. 315352354 - pág. 359-360) e, em, 25-10-2022
ingressou com agravo de execução
(Id. 315352354 - pág. 362-376).

Em 20-12-2022, a Secretaria de Segurança Pública informou que ele “
não compareceu até a presente data para efetiva instalação da tornozeleira eletrônica, em cumprimento a decisão judicial
” (Id. 315352354 - pág. 382).

Em 6-2-2023, a defesa requereu
a remessa dos autos para a Comarca de Comodoro
(Id. 315352354 - pág. 397-399).

O pleito foi deferido em 24-11-2023 (Id. 315352354 - pág. 414).

Em 6-3-2024, o Promotor de Justiça que oficia naquela localidade apontou, mais uma vez, que “
o reeducando ainda não foi admoestado, quanto as condições do cumprimento de sua pena na presente Comarca
” e requereu a designação da audiência admonitória (Id. 315352354 - pág. 420).

Em seguida, a defesa requereu, dentre outras coisas, a manutenção do regime aberto (Id. 315352354 - pág. 423-429).

As contrarrazões foram apresentadas em 14-7-2025 (Id. 315352354 - pág. 477-482) e em, em seguida, o recurso foi encaminhado a este tribunal, mantendo-se o regime semiaberto para cumprimento da pena remanescente.

O agravo não comporta provimento.

Consta que, em meados de 2018, quando o executivo de pena foi transferido para a Comarca de Chapada dos Guimarães, o agravante encontrava-se inserido no regime semiaberto.

Naquela época, foi certificado que, apesar de beneficiado com o regime
semiaberto
, ele
não
iniciou o cumprimento da pena,
verbis:

“Certifico que, fls. 960/962-pdf, foi concedido o benefício do regime
semiaberto
de prisão devidamente trabalhar em intramuros, tendo em vista que
nunca houve início do cumprimento
da pena das condições proposta” e que “não possui a realização da audiência admonitória e não detectada as condições determinadas para cumprimento da pena imposta após a progressão do regime
” (Id. 315352354 - pág. 241).

Assim, a audiência ocorreu em 9-3-2020; contudo, no termo constou,
equivocamente
, que o reeducando foi admoestado quanto ao regime
aberto.

O fato de o juiz adverti-lo em seguida de que
“o não cumprimento das condições acima poderá acarretar na regressão de seu regime de cumprimento de pena para o fechado”
corrobora a conclusão de que o regime aberto foi erroneamente mencionado (Id. 315352354 - pág. 268-269).

Conforme reiteradamente decidido, a decisão eivada de erro material não se socorre da preclusão.

Ilustrativamente, colaciono os seguintes arestos:

[...] A retificação de cálculo de pena pelo Juízo da Execução, para corrigir erro material, não viola os princípios da preclusão e da coisa julgada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 984.924/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025).

[...] Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, não há falar em violação da coisa julgada, quando em decorrência da retificação de erro material na folha de antecedentes, o Juiz das Execuções anula, ex-oficio, a própria decisão na qual havia deferido a progressão de regime. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 504.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

De qualquer forma, a pena remanescente – 6 (seis) anos de reclusão – somando ao reiterado descaso do reeducando com o cumprimento dela, impossibilita conceder a ele o regime aberto almejado. Confira-se:

[...] Reconhecida a extinção da punibilidade do agravante quanto aos delitos previstos nos arts. 288 e 299 do Código Penal, a pena a ser cumprida evidentemente é aquela estabelecida ao delito remanescente, corrupção ativa,
ca
b
endo ao Juízo de Execuções Penais a readequação do regime
. [...]
(STJ, AgInt no REsp n. 1.483.299/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 28/10/2016).

No contexto, não há ilegalidade a ser combatida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025